Tribunal: TJBA
Processo: 0351551-11.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351551-11.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA, CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO, FABIANA MIGUEZ SENA DE JESUS AQUINO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: LOCADORA DE VEICULOS GONTIJO LTDA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ADITIVOS CONTRATUAIS SEM RESSALVA. BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

Empresa pública estadual incumbida da prestação de serviço público essencial, sem finalidade lucrativa, vinculada ao Poder Executivo estadual, com atuação voltada ao desenvolvimento urbano e habitacional, requalificação de áreas urbanas, prevenção de desastres naturais, implantação e conservação de equipamentos públicos, não se submete à lógica da livre concorrência.

Aplicável, à espécie, o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, conforme entendimento pacificado do STJ no sentido de que o regime jurídico da Fazenda Pública abrange empresas estatais que desempenham funções públicas essenciais, não sujeitas ao regime de mercado (REsp 929758/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 14/12/2010).

A celebração de sucessivos termos aditivos ao contrato, sem qualquer ressalva por parte da contratada quanto a desequilíbrio financeiro, impede a posterior formulação de pretensão indenizatória, caracterizando preclusão lógica e violação ao princípio do venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico.

Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral. Extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

03